Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724691-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo (ID 60355081), opostos por ELTON RODRIGUES DE GODOIS contra o v. acórdão no 1868765 proferido por esta egrégia 7a Turma Cível (ID 58210784), que restou assim ementado, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A matéria concernente à declaração da inexistência de dívida, apesar de não ter sido expressamente decidida na parte dispositiva da sentença de mérito proferida em ação anterior, diz respeito ao mérito da causa, incidindo a preclusão das questões deduzidas e dedutíveis, nos termos dos artigos 503 e 508, ambos do CPC. 3. O dispositivo da sentença transitado em julgado faz coisa julgada material, de modo que o pedido e a causa de pedir, conforme formulados na petição inicial e adotados na fundamentação da decisão, integram a res judicata. 4. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a renovação de alegações, defesas e pedido com base na mesma causa de pedir de demanda julgada anteriormente, com a pretensão de neutralizar e/ou rediscutir a eficácia preclusiva de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e não provido.” Em suas razões (ID 60355081), o autor embargante sustenta que houve omissão, ao argumento de que a egrégia Turma não analisou o mérito quanto à restrição sofrida pelo autor, “além do que em nenhum processo anterior a restrição creditícia da dívida inexistente (R$1.380,12 [Mil trezentos e oitenta reais e doze centavos] lançada com vencimento para 28/11/20220) fora objeto.”. Sustenta que nas demandas anteriores pleiteava “autorização/carta de autorização/carta de anuência para baixar protestos, cuja manutenção já se mostrava irregular.”. Aponta contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação que a suposta restrição creditícia indevida foi inscrita após o trânsito em julgado do v. acórdão n. 1775702, pois quando ajuizou ações anteriores não havia sofrido restrição indevida. Alega obscuridade no acórdão, aduzindo que a nova causa de pedir é a restrição creditícia em ação autônoma. Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para suprir os vícios apontados no julgado, emprestando-lhes efeitos infringentes e para fins de prequestionamento da matéria. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 60890111). É o relato necessário. DECIDO O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Como é cediço, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam ao preparo, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. In casu, o v. acórdão foi publicado em 07/06/2024 (sexta-feira), conforme certidão de ID 60014089, com ciência do autor embargante na mesma data. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 17/06/2024 (segunda-feira), conforme se infere da assinatura eletrônica no aludido recurso (ID 60355081). A respeito da contagem dos prazos processuais, assim já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “verbis”: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos dos parágrafos 3o e 4o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação" (AgRg no AREsp 740.914/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, Dje 05/10/2016). 2. Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.886/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) Grifei Na hipótese, os embargos de declaração não ultrapassam a barreira do conhecimento, porquanto flagrantemente intempestivos e, por consequência, manifestamente inadmissíveis, pois a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos teve seu início em 10/06/2024 (segunda-feira), e como término o dia 14/06/2024 (sexta-feira). Do exposto, com apoio nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator